Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-11.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013175-11.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Apelante: ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Processo número: 1013175-11.2018.8.11.0041
Verifico que o presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que deu origem ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1011448- 43.2018.8.11.00 00, distribuído à relatoria do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho (cf. Id. no 57434464).
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, o eminente Des. Sebastião de Moraes Filho está prevento para a relatoria e julgamento do presente recurso.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator